Tribunal: TJSP
Processo: 1009058-10.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis, e improcedente a reconvenção. Ausência de oportunidade para regularização do novo patrono nos autos e análise processual. Cerceamento de defesa e ao devido processo legal configurados. Sentença anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064003
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009058-10.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante LARA
ELIANE RODRIGUES DA SILVA, é apelada MARIA DONZILIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009058-10.2018.8.26.0477 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009058-10.2018.8.26.0477 – Praia Grande
Apelante: Lara Eliane Rodrigues da Silva
Apelada: Maria Donzilia dos Santos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42264)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou procedente ação de despejo
por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis,
e improcedente a reconvenção. Ausência de
oportunidade para regularização do novo patrono nos autos e análise processual.
Cerceamento de defesa e ao devido processo legal
configurados. Sentença anulada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 119/123) interposta por
Lara Eliane Rodrigues da Silva contra a sentença (fls. 106/109 e 114/115)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Praia
Grande, que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança de aluguéis, interposta por Maria Donzilia dos Santos contra ela, e
improcedente a reconvenção. Afirma, em suma, que a sentença deve ser
anulada, diante do cerceamento de defesa. Aduz que seu patrono não foi
intimado nos autos para apresentar procuração, tampouco lhe foi concedido
prazo para análise da demanda. Diz que seu advogado peticionou nos autos,
solicitando o prazo de 15 dias para poder analisar o feito e juntar o
instrumento de procuração, e assim assegurar que o prazo para indicação de
provas não escoasse. Alega que seu pedido não foi analisado, e a MMa Juíza a
quo proferiu a sentença ora combatida. Sustenta que se encontrava indefesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009058-10.2018.8.26.0477 -Voto no
3
no processo desde a petição de fls. 86. Pugna pelo provimento do apelo.
Maria Donzilia dos Santos apresentou contrarrazões
(fls. 130/134), pugnando, em suma, pelo não provimento do apelo.
A ré peticionou às fls. 145/150, cumprindo a
determinação de recolhimento de preparo, exarada às fls. 139.
Em síntese, o relatório.
Com a sentença de procedência dos pedidos
formulados na exordial e improcedência da reconvenção, inferiu a d.
Magistrada sentenciante pela ausência de provas de que a ré tenha sofrido
danos na esfera extrapatrimonial, e de que houve ato ilícito por parte da
autora reconvinda.
Nesse passo, evidente o julgamento antecipado da
lide, desconsiderando requerimento expresso do novo patrono da ré (fls.
104/105), não oportunizando que regularizasse sua representação nos autos
nem tampouco que pudesse analisar o feito em que acabara de ingressar,
diante de todo o desenrolar processual, para eventual indicação de provas, o
que implica em cerceamento de defesa e em violação ao princípio do devido
processo legal.
Vê-se como inapropriado proferir o resultado da
ação sem que antes se forneça às partes e, no caso, à ré, a oportunidade para
produzir a prova a que tem direito, diante da nomeação de novo advogado,
que nada conhecia do feito.
Diante desse cenário, a anulação da sentença é
medida vista como de rigor.
Destarte, a apelação merece provimento, anulando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009058-10.2018.8.26.0477 -Voto no
4
se a sentença, e determinando-se o prosseguimento do feito, para que seja
oportunizada à nova defesa técnica da ré a análise dos autos, e a produção de
outras provas que entender cabíveis, nos termos deste acórdão.
Posto isto, dá-se provimento ao apelo.
Mario A. Silveira
Relator